Tribunal: TJES
Processo: 0008283-25.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008283-25.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADJAIME VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À AGRICULTURA. ART. 373, INCISO I, DO CPC.. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Preliminar de não conhecimento por inovação recursal:
Analisando a peça recursal, verifica-se que a parte recorrente apenas mencionou a palavra “pesca” em um único trecho do aludido recurso e juntamente com o termo “agricultura informal” (única tese debatida na origem). Ainda que por erro formal, é imprescindível uma análise detida quanto aos requisitos de admissibilidade recursal, de modo a evitar futuras nulidades e imbróglios no julgamento do presente. Dessa forma, sopesando os argumentos da parte recorrida e da parte recorrente, deve ser reconhecida a inovação recursal exclusivamente em relação à alegação presente na peça recursal quanto ao suposto exercício da atividade de pesca, considerando que o pleito autoral foi destinado exclusivamente à alegação de exercício de agricultura informal.

2)
Este Eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de “o rompimento de barragem da mineradora Samarco, que contaminou a água do Rio Doce [...] apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15” (TJES, Classe: Apelação, 014170019559, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019). Nessa linha, não pairam dúvidas de que acerca do dano ambiental ocorrido, prevalece a aplicação da responsabilidade civil objetiva, não se debatendo, portanto, a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, diante da aplicação da teoria do risco integral, presente no no Art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no Art. 927, parágrafo único, do CC.

3)
Entretanto, apesar da responsabilidade pelo dano ambiental ser objetiva, para a configuração do dever de indenizar é estritamente necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o resultado lesivo.

4)
Não obstante à alegação da parte recorrente de que o juízo a quo não teria abarcado a prova testemunhal ao proferir a r. sentença e que tal elemento seria apto a comprovar, de fato, o exercício da atividade de agricultor, bem como o impactado diretamente pelo evento criminoso, ocasionado pelas rés, impende salientar que compete ao Juiz da causa valorar os elementos de prova constantes dos autos.

5)
Embora não exista óbice à condenação baseada apenas em prova testemunhal, para que a prova testemunhal seja considerada apta para fundamentar sentença condenatória, é necessário que ela seja forte e inequívoca, ou que esteja corroborada por outros elementos de prova constantes nos autos.

6)
In casu,
a parte autora não juntou aos autos nenhuma nota fiscal, recibo, contrato, fotografia ou qualquer outro comprovante que demonstre que o autor tenha sofrido algum dano e que este seja passível de indenização, devendo ser mantida inalterada a sentença. Destaca-se ainda a divergência entre a alegação autoral presente na peça vestibular de que a suposta atividade de agricultor (informal) seria a sua principal fonte de renda, considerando que em audiência realizada no dia 09/02/2023 às 15:00, o autor afirmou que era aposentado desde o ano 2000, tendo exercido a profissão de motorista de ônibus. Ainda em audiência, o autor confirmou que utilizava a atividade de agricultura como complementação de renda e não como fonte principal de renda.

7)
Não há nos autos elementos mínimos capazes de sustentar as alegações da parte autora, ora recorrente. Dessa forma, não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida.

8) Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ADJAIME VIEIRA DOS SANTOS
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da “Ação Indenizatória de Lucros Cessantes c/c Danos Morais, Pensão Mental e Antecipação de Tutela em caráter de urgência proposta em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA
e
FUNDAÇÃO RENOVA
, julgou improcedente o pleito autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Recorrente afirma, em síntese, que:
(i)
“Ficou provado por meio da prova testemunhal, que o apelante foi impactado diretamente pelo desastre ambiental ocasionado pelas rés”;
(ii)
“o juízo a quo não abarcou a prova testemunhal ao proferir a r. sentença, onde ficou provado que o apelante, de fato, exercia a atividade de agricultor e que foi impactado diretamente pelo evento criminoso, ocasionado pelas rés”;
(iii)
“as apeladas, tentam se eximir da responsabilidade de reparar o dano, reiterando sua a ilegitimidade passiva, com argumentos completamente vazios e sem fundamentos”;
(iv)
“restam caracterizados os prejuízos de ordem psicológica (dano moral), suportados pelo autor na medida em que se encontra privado de exercer seu ofício”.

Contrarrazões apresentadas por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. (em Recuperação Judicial)
no ID nº 7579041, suscitando preliminar de não conhecimento parcial do recuro por inovação recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por
BHP BILLITON BRASIL LTDA
no ID nº 7579042, suscitando preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso

Contrarrazões apresentadas por
FUNDAÇÃO RENOVA
no ID nº 7579043, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por
VALE S.A.
no ID nº 7579044, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da parte Recorrente quanto à preliminar de inovação recursal apresentada no ID nº 7804316.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de Inovação Recursal

Em sede de contrarrazões, as recorridas SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA aduziram que “a parte, ao recorrer, apresenta argumentos ou documentos que não foram mencionados ou debatidos na primeira instância” e, com isso, ocorrendo inovação recursal.

A SAMARCO MINERAÇÃO S.A. ponderou que “o ora Apelante se limita a narrar em sua peça inaugural que exercia a atividade agrícola exclusivamente e que, em razão do rompimento da barragem de Fundão, teve prejuízos materiais e morais pela interrupção das atividades laborais” ao passo que “apenas neste momento, em sede de Recurso de Apelação, o ora Apelante vem perante esta douta Turma alegar que sofreu, também, danos materiais e morais pela interrupção da pesca”.

Na mesma linha, a BHP BILLITON BRASIL LTDA ressaltou que “a parte autora não apresentou nenhum motivo que pudesse justificar de alguma forma alegação de pesca em sua apelação”.

Por sua vez, a parte Apelante, por meio de manifestação lançada no ID nº 7804316, aduz que “por mero erro material, foi mencionada nas Razões da Apelação a palavra pesca”, esclarecendo que “a menção à palavra “pesca” foi inserida na argumentação exclusivamente por equívoco material, não configurando, portanto, inovação recursal e complementou que “os argumentos lançados pelo Apelante referem-se unicamente à agricultura informal, sendo explicado como o autor realizava suas atividades rurais e como foi atingido pelo desastre ambiental cujo a culpa se atribui às Rés”, sendo “inconteste que os argumentos desenvolvidos pelo Apelante referem-se tão somente à agricultura informal, explanando-se sobre como o autor desempenhava suas atividades rurais e como foi afetado pelo desastre ambiental imputado às Rés”.

Pois bem.

Analisando a peça recursal, verifico que a parte recorrente apenas mencionou a palavra “pesca” em um único trecho do aludido recurso e juntamente com o termo “agricultura informal” (única tese debatida na origem).

A inovação recursal é vedada no sistema processual pátrio, a teor do comando legal inserto nos artigos 141 e 492 do CPC/2015. Ressalto que a inovação recursal ocasiona supressão de instância e vulnera o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, pois que à parte contrária não é dada a oportunidade de se manifestar no momento correto.

Ainda que por erro formal, é imprescindível uma análise detida quanto aos requisitos de admissibilidade recursal, de modo a evitar futuras nulidades e imbróglios no julgamento do presente.

Sopesando os argumentos da parte recorrida e da parte recorrente, entendo que deve ser reconhecida a inovação recursal exclusivamente em relação à alegação presente na peça recursal quanto ao suposto exercício da atividade de pesca, considerando que o pleito autoral foi destinado exclusivamente à alegação de exercício de agricultura informal.

Assim,
NÃO CONHEÇO

em parte
do recurso de apelação cível interposto por
ADJAIME VIEIRA DOS SANTOS

exclusivamente em relação à alegação quanto ao suposto exercício da atividade de pesca
, acolhendo-se a preliminar de inovação recursal (parcial) suscitada por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ADJAIME VIEIRA DOS SANTOS
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da “Ação Indenizatória de Lucros Cessantes c/c Danos Morais, Pensão Mental e Antecipação de Tutela em caráter de urgência proposta em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA
e
FUNDAÇÃO RENOVA
, julgou improcedente o pleito autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Na origem, ADJAIME VIEIRA DOS SANTOS aduziu, em sua peça vestibular, que: (1) é agricultor e possui propriedade no distrito de Degredo, zona rural de Linhares/ES, de modo que, cultivava na propriedade as culturas de pimenta do reino, coco, laranja e banana; (2) tal atividade, por meio da venda de produtos, era base da sua renda; (3) após o desastre ambiental que atingiu as águas que o autor utilizada para irrigação e abastecimento, não seria mais possível utilizar da água, já que estava contaminada e imprópria para o uso; (4) os funcionários da Renova estiveram em sua propriedade realizando testes na qualidade da água e verificaram ser imprópria, contudo, o autor não recebeu amparo das empresas. Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão de pensão mensal no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em razão de o desastre ocorrido em Mariana-MG ter, supostamente, suprimido sua renda mensal como pescador profissional.

Por meio de
decisum
de fl. 67, o pleito de urgência foi indeferido.

Na contestação apresentada às fls. 77/101, a parte requerida
BHP Billiton Brasil LTDA
alega em síntese que: a) que a parte autora não tem legitimidade ativa para pretender indenização, já que não pode obter individualmente indenização com base em alegado dano de natureza coletiva; b) que a BHP não devia compor o polo passivo da demanda, já que é apenas acionista da Samarco em conjunto com a Vale; c) também, apresenta impugnação quanto ao pedido de justiça gratuita da parte autora;

Na contestação apresentada às fl. 151/211, a parte requerida
Samarco Mineração S.A.
alega em síntese que: a) que a requerida é parte manifestamente ilegítima para os termos da presente ação, já que não realiza cadastros e também não criou e não tem qualquer ingerência nos critérios de inclusão ou exclusão de possíveis impactos adotados pela Fundação Renova; b) que a parte autora não possui legitimidade ativa para pleitear os supostos danos, já que não é possível verificar que o imóvel objeto dos autos à época dos fatos aqui relatados se encontrava em seu nome, além de não apresentar documentação adequada.

Na contestação apresentada às fls. 213/232, a parte requerida
Vale S.A
alega em síntese que: a) que a Vale não devia compor o polo passivo da demanda, já que é apenas acionista da Samarco, não possuindo responsabilidade; b) que a demanda deve ser julgada totalmente improcedente, tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em comprovar os danos supostamente sofridos e o nexo de causalidade em qualquer conduta da Vale.

Na contestação apresentada às fls. 247/267, a parte requerida
Fundação Renova
alega em síntese que:
a)
que o autor não juntou aos autos documentos que comprovem o prejuízo sofrido ou a atividade agrícola que ele desenvolvia, muito menos se é possuidor o imóvel rural localizado em Degredo;
b)
que o autor não apresenta nexo de causalidade entre o rompimento da Barragem de Fundão e os danos alegados nas atividades que afirmou exercer antes do evento.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença julgando improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

O cerne da presente lide prende-se a apurar eventual responsabilidade da parte ré em indenizar supostos danos morais e materiais (lucros cessantes) alegados pela parte autora em razão da perda de parte da sua atividade de agricultor, devido ao desastre ambiental imputado à parte ré.

Assim, à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença,
tenho como
fatos incontroversos
apurados nestes autos: pela
prova documental
anexada pelas partes: a)
rompimento da Barragem Fundão de responsabilidade da empresa ré, localizada no Município de Mariana/MG;
b)
que o referido acidente lançou detritos de minério no Rio Doce, chegando a lama até a vila de Regência onde o rio deságua;
c)
que a parte autora não comprovou os danos sofridos;
d)
não há indicação da realização de sua atividade de produtor rural e como realizava.

Portanto, comprovada a questão no plano dos fatos,
cabe subsumir o fato ao direito aplicável à espécie
, de modo a efetivar-se a prestação jurisdicional, sendo o que passo a fazer, analisando juridicamente os argumentos apresentados pelas partes.

Ab initio
, cumpre salientar que o ato ilícito imputado à parte ré decorre de fato público e notório, larga e amplamente divulgado por todos os meio de comunicação, como o maior desastre ambiental ocorrido na história do Brasil.

No dia 05 de novembro de 2015, ocorreu o rompimento da estrutura de contenção de rejeitos na barragem de Fundão, operada pela empresa ré, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana-MG. A chamada lama de rejeitos de minério invadiu o Rio Doce percorrendo longo caminho até desembocar na Vila de Regência, na qual se localiza a foz do rio.

Em decorrência deste fato, diante da poluição visível no rio, o autor alega que sofreu danos materiais pois com a chegada da lama ao Rio Doce, e consequentemente ao mar, o nível do turismo caiu na região, fato este que afeta diretamente a atividade econômica que a autora exerce.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que razão se distancia da parte autora em seu pleito, explico.

Em sede de cognição sumária – análise do pedido liminar – não fora verificada a probabilidade do direito do autor, vez que não restou demonstrado os danos sofridos, visto que a documentação acostada na inicial, por si só é frágil para comprovar as alegações da parte autora.

Analisando os autos, verifico que o autor não se desincumbiu do ônus que lhes cabia de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Destarte, ante a não comprovação de que a autora exercia e deixou de exercer seu mister única e exclusivamente em razão do desastre ambiental, tenho que não há que se falar em condenação da parte ré em indenizar os danos materiais e morais supostamente suportados pelo autor.

Assim, meras alegações não são suficientes para o acolhimento do pedido inicial, sendo necessária prova robusta tendente a corroborar as alegações ventiladas no exórdio, o que não ocorreu
in casu
(
ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE PARIA SUNT
– ALEGAR E NÃO PROVAR EQUIVALE A NADA ALEGAR).

Nessa esteira, trago o posicionamento da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA.
Cabe à parte comprovar o quanto alega, pois alegar e não provar equivale a nada alegar. Decisão mantida.
Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22020690220148260000 SP 2202069-02.2014.8.26.0000, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2014) (original sem destaque)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEFEITO EM APARELHO CELULAR - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 - CABIMENTO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPOSSIBILIDADE.
Se a parte autora não comprovou o alegado defeito no aparelho celular por ela adquirido, como cumpria, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais
. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.16.008904-1/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da súmula em 02/04/2019)

Assim, ante a não comprovação de que os autores sofreram danos em razão do desastre ambiental, tenho que não há que se falar em condenação da ré em indenizar os danos materiais (lucros cessantes) e morais supostamente suportados por eles.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos, extinguindo o feito, com resolução do mérito, o que faço com fulcro no art. 487, I, do CPC/15.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, deixando, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão de litigar a parte amparada pela gratuidade de justiça, ressalvada a regra do art. 98, § 3º, do CPC/15.

Preclusa a via impugnativa, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

Irresignado, o Recorrente afirma, em síntese, que:
(i)
“Ficou provado por meio da prova testemunhal, que o apelante foi impactado diretamente pelo desastre ambiental ocasionado pelas rés”;
(ii)
“o juízo a quo não abarcou a prova testemunhal ao proferir a r. sentença, onde ficou provado que o apelante, de fato, exercia a atividade de agricultor e que foi impactado diretamente pelo evento criminoso, ocasionado pelas rés”;
(iii)
“as apeladas, tentam se eximir da responsabilidade de reparar o dano, reiterando sua a ilegitimidade passiva, com argumentos completamente vazios e sem fundamentos”;
(iv)
“restam caracterizados os prejuízos de ordem psicológica (dano moral), suportados pelo autor na medida em que se encontra privado de exercer seu ofício”.

Contrarrazões apresentadas
BHP BILLITON BRASIL LTDA
(ID nº 7579042),
FUNDAÇÃO RENOVA
(ID nº 7579043)

e por
VALE S.A.
(ID nº 7579044), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, registra-se que este Eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de “o rompimento de barragem da mineradora Samarco, que contaminou a água do Rio Doce [...] apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15” (TJES, Classe: Apelação, 014170019559, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Nessa linha, não pairam dúvidas de que acerca do dano ambiental ocorrido, prevalece a aplicação da responsabilidade civil objetiva, não se debatendo, portanto, a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, diante da aplicação da teoria do risco integral, presente no no Art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no Art. 927, parágrafo único, do CC.

Ademais, é de se destacar que esta foi a tese firmada, especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem, pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

Portanto, resta caracterizada a responsabilidade civil objetiva da parte Apelada pelos danos (morais e materiais) causados pelo rompimento da barragem de Mariana (MG), notadamente por aqueles sofridos pelos pescadores que se utilizavam do Rio Doce para retirarem deste seu meio de subsistência.

Entretanto, apesar da responsabilidade pelo dano ambiental ser objetiva, para a configuração do dever de indenizar é estritamente necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o resultado lesivo.

Em que pese os argumentos da parte autora, ora Apelante, não identifico razões para alterar o posicionamento já registrado na sentença recorrida.

Não obstante à alegação da parte recorrente de que o juízo a quo não teria abarcado a prova testemunhal ao proferir a r. sentença e que tal elemento seria apto a comprovar, de fato, o exercício da atividade de agricultor, bem como o impactado diretamente pelo evento criminoso, ocasionado pelas rés, impende salientar que compete ao Juiz da causa valorar os elementos de prova constantes dos autos.

Embora não exista óbice à condenação baseada apenas em prova testemunhal, para que a prova testemunhal seja considerada apta para fundamentar sentença condenatória, é necessário que ela seja forte e inequívoca, ou que esteja corroborada por outros elementos de prova constantes nos autos.

In casu,
a parte autora não juntou aos autos nenhuma nota fiscal, recibo, contrato, fotografia ou qualquer outro comprovante que demonstre que o autor tenha sofrido algum dano e que este seja passível de indenização, devendo ser mantida inalterada a sentença.

Destaco ainda a divergência entre a alegação autoral presente na peça vestibular de que a suposta atividade de agricultor (informal) seria a sua principal fonte de renda, considerando que em audiência realizada no dia 09/02/2023 às 15:00 (disponível no link https://drive.google.com/drive/folders/1LAH3IOyiTLI0gRysD9Hx6oXxI2jDsEgr?usp=share_link), o autor afirmou que era aposentado desde o ano 2000, tendo exercido a profissão de motorista de ônibus.

Ainda em audiência, o autor confirmou que utilizava a atividade de agricultura como complementação de renda e não como fonte principal de renda.

Não há nos autos elementos mínimos capazes de sustentar as alegações da parte autora, ora recorrente.

Dessa forma, não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida.

Neste sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROMPIMENTO DA BARRAGEM – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À AGRICULTURA – DANOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RECURSO IMPROVIDO. 1 - Como bem decidido pelo Juízo a quo, respaldado pela prova técnica produzida, a redução na produção do autor decorreu de fatores estranhos ao fato danoso narrado nos autos, ou seja, o dano sofrido pela parte autora não teve qualquer relação com o ato ilícito perpetrado pela parte ré. 2 – Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida.
3 - Ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu. 4 - Recurso improvido.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0005419-19.2017.8.08.0030, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Rel. MANOEL ALVES RABELO, Data: 28/Feb/2023) - destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESASTRE AMBIENTAL DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É objetiva a responsabilidade das empresas pelos danos ambientais causados, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. º 6.938/81. 2.
Compete às partes comprovar os danos materiais e morais alegados, bem como o nexo de causalidade entre esses danos e o evento danoso que foi o rompimento da barragem em Mariana/MG. 3. Mesmo sendo objetiva a responsabilidade - ou seja, dispensando a culpa - ainda permanece o encargo da recorrente em comprovar a existência de danos materiais e morais e do nexo de causalidade, pois são fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015
. (
TJES
; AC 0013819-56.2016.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des.
Samuel Meira Brasil Junior
; Julg. 29/09/2020; DJES 04/12/2020) - destaquei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto por
ADJAIME VIEIRA DOS SANTOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora aos patronos da parte recorrida para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85, do CPC. Todavia, considerando a concessão da assistência judiciária gratuita em favor do ora recorrente, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do §3º do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar